Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-71.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-71.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NOVA UNCAO LTDA - CNPJ: 21.149.090/0001-57 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), JONAS RONIER SILVESTRINI - CPF: 024.992.501-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI - CPF: 032.151.031-33 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CLÁUSULAS GERAIS EM DOCUMENTO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, afastou a capitalização de juros remuneratórios, determinando seu cálculo de forma simples, com base na ausência de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há pactuação expressa e válida da capitalização de juros remuneratórios, a partir da remissão a cláusulas gerais disponíveis em ambiente eletrônico da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A mera referência genérica a condições contratuais disponíveis em site eletrônico não satisfaz o requisito de pactuação clara exigido pela jurisprudência, conforme precedente do REsp 1.388.972/SC.

4. Inexistência, no contrato apresentado, de cláusula específica contendo taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, inviabilizando a presunção de capitalização mensal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não provido

Tese de julgamento: “1. A ausência de cláusula contratual com previsão inequívoca da capitalização de juros impede sua incidência, devendo o cálculo ser realizado de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, art. 423; CDC, arts. 4o e 6o, III; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.10.2014; STF, Súmula 121.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
para afastar a incidência da capitalização dos juros e
determinar
que seja computado de forma simples.

Via de consequência,
JULGO PROCEDENTE em parte
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 148.137,71,
mediante o abatimento da quantia a ser apurada, nos termos supramencionado
, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros legais a 1% (um por cento) ao mês, a contar do ajuizamento.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que haveria expressa previsão contratual acerca da capitalização dos juros remuneratórios. Argumenta que, na Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica, os requeridos manifestaram plena ciência do conteúdo das cláusulas e condições gerais dos contratos firmados entre as partes, as quais estariam disponíveis no site da instituição financeira.

Alega que, ao assinar o título e confirmar o conhecimento do conteúdo das cláusulas gerais, os requeridos concordaram inequivocamente com a incidência da capitalização dos juros.

Contrarrazões no ID. 306922863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os requeridos firmaram com a cooperativa proposta de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, obtendo crédito de capital de giro pré-aprovado. Utilizaram a conta corrente no 55352-2 para solicitar a liberação de R$ 50.000,00, operação no C00525663-8.

Apesar de receberem o valor, não efetuaram o pagamento, gerando débito que, em 12-06-2024, alcançou R$ 148.137,71. Diante do inadimplemento e das tentativas frustradas de solução extrajudicial, a cooperativa ajuizou ação monitória para cobrança da dívida, requerendo a citação dos devedores, a constituição de título executivo judicial em caso de não pagamento ou ausência de embargos, e a penhora de bens suficientes para satisfazer o crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital, de modo que, nos períodos subsequentes, os juros passam a incidir também sobre os juros anteriormente incorporados. Trata-se de prática que, historicamente, sofreu restrições no ordenamento jurídico brasileiro, conforme se depreende do teor da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada".

Contudo, com o advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, passou-se a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
afirma que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

No caso em análise, verifica-se que o contrato que instrumentaliza a operação de crédito objeto da cobrança foi celebrado em 2020, portanto, após a vigência da referida Medida Provisória, o que, em tese, permitiria a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Entretanto, constata-se que o documento que fundamenta a pretensão monitória é a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Jurídica, na qual consta cláusula em que os requeridos manifestam ciência do conteúdo das cláusulas e condições gerais dos contratos firmados com a Cooperativa, as quais estariam disponíveis no site da instituição financeira.

A apelante sustenta que, no item 70 e 70.1 das condições gerais disponibilizadas no site, haveria previsão expressa da capitalização dos juros remuneratórios, e que os requeridos, ao assinarem o título manifestando ciência do conteúdo dessas condições gerais, teriam concordado com sua incidência.

Contudo, a capitalização de juros, por constituir exceção à regra geral de vedação estabelecida na Súmula 121 do STF, exige pactuação expressa, clara e específica, não podendo ser presumida ou inferida de cláusulas genéricas ou de mera remissão a documentos externos ao contrato principal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.972/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que a capitalização de juros deve ser computada de forma simples quando não houver cláusula expressa no instrumento contratual que preveja sua incidência de forma clara e específica.

No caso em apreço, não se verifica no contrato apresentado nos autos cláusula específica que preveja, de forma clara e inequívoca, a capitalização dos juros remuneratórios. A mera remissão às "condições gerais" disponibilizadas no site da instituição financeira não atende ao requisito de pactuação expressa exigido pela jurisprudência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECURSO DO BANCO – AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO DA DEMANDADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AFASTAMENTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO.
Inexiste interesse recursal na reforma da determinação da exclusão do valor da dívida de encargo (comissão de permanência) que jamais fora cobrado.
Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.
A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que haja expressa pactuação contratual, ausente no caso em tela.
(N.U 1013706-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025
)

Ademais, não há no instrumento contratual apresentado a indicação das taxas de juros anual e mensal que permitiriam verificar se a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, critério objetivo estabelecido pelo STJ para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de contrato de adesão, suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, conforme dispõe o artigo 423 do Código Civil. Além disso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, bem como sobre as cláusulas contratuais.

Nesse contexto, a simples menção à existência de "condições gerais" disponíveis em site da internet, sem a efetiva incorporação dessas condições ao instrumento contratual ou, ao menos, a indicação precisa das cláusulas específicas que tratam da capitalização de juros, não atende ao requisito de transparência e informação adequada exigido pela legislação consumerista.

Portanto, não havendo no contrato cláusula expressa que preveja a capitalização dos juros de forma clara e específica, correta a sentença que determinou que os juros sejam computados de forma simples, e não composta.

Por fim, cabe destacar que a sentença recorrida não negou a existência da dívida nem a validade do título que fundamenta a ação monitória, apenas afastou a incidência da capitalização dos juros por ausência de pactuação expressa, determinando o abatimento do valor correspondente, o que se mostra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025